Tribunal: TJSP
Processo: 1030379-73.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Tributário. Anulação de Inscrição Estadual decorrente de suposta simulação do quadro societário (art. 30, §1o, item 2, alínea "c" do RICMS). Ordem denegada na origem. Pretensão de reforma acolhida. Conclusão do processo administrativo que não encontra suporte em elementos de prova que justifiquem uma medida danosa como o cancelamento da inscrição estadual. Afronta

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Tributário. Anulação de Inscrição Estadual decorrente de suposta simulação do quadro societário (art. 30, §1o, item 2, alínea "c" do RICMS). Ordem denegada na origem. Pretensão de reforma acolhida. Conclusão do processo administrativo que não encontra suporte em elementos de prova que justifiquem uma medida danosa como o cancelamento da inscrição estadual. Afronta ao disposto pelo art. 3o, inciso V, da Lei n.o 13.874/19. Sentença reformada. Recurso provido.